Tribunal: TJMT
Processo: 1005798-07.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005798-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULIANA SUELEN FERREIRA CALAZAN - CPF: 048.766.671-28 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos do autor.

2. A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços educacionais. Verossimilhança das alegações da empresa, mormente porque a assinatura no contrato foi reconhecida pela recorrente.

3. Litigância de má-fé mantida em razão da alteração da verdade dos fatos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela reclamada, bem como a idoneidade do débito. Ademais, condenou a autora nas penas de litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos.

A recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, argumentando que assinou o contrato apresentado na defesa pela recorrida, mas que não concluiu sua matrícula por não entregar a documentação exigida pela instituição, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrente na petição inicial requereu a declaração de inexigibilidade do débito inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito, afirmando não ter qualquer relação jurídica com a empresa. Ademais, requereu ser indenizada pelos danos morais suportados em razão da inscrição indevida.

Em sua defesa, a requerida apresentou o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, informando que a autora se matriculou na instituição para cursar Administração (Bacharelado). Informa que autora cursou as aulas, apresentando relatório de notas e frequência nos semestres 2018/2 e 2019/1 e posteriormente, solicitou o trancamento do curso, mantendo-se em débito com a instituição de ensino.

Na impugnação, a Reclamante refuta a relação jurídica apresentada na contestação, impugnando de forma genérica as teses da defesa e os documentos apresentados.

Em sede recursal, a autora afirma que o documento apresentado pela reclamada foi por ela assinado, porém nega que tenha utilizado os serviços da empresa, alterando a narrativa inicial que desconhece a origem do débito, ao argumento que não apresentou todos os documentos necessários para a conclusão da matrícula.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, o contrato assinado e telas sistêmicas referentes ao extrato financeiro e histórico de disciplinas cursadas pela autora, os quais não foram impugnados pela autora e, ainda, são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Assim, verifica-se que o recorrente não comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que a recorrida anexou documentos suficientes que comprovam a relação comercial.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, está caracterizada a litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, inclusive com alteração da tese inicial ao interpor o recurso inominado, em evidente alteração da verdade dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021